Tribunal: TJBA
Processo: 8000113-34.2021.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000113-34.2021.8.05.0075 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO APELADO: LUCIENE MUNIZ DOS SANTOS Advogado(s):WILLIAM RICARDO COELHO, FAYA MILLA MAGALHAES MASCARENHAS BARREIROS ACORDÃO EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito não reconhecido pela autora e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A autora alegou jamais ter contratado cartão de crédito junto ao banco réu, tendo sido surpreendida com cobranças referentes a débito oriundo de suposta contratação fraudulenta. II. Questão em discussão Há quatro questões em discussão: (i) saber se a alegação recursal de origem do débito em operação de crédito realizada junto a lojista configura inovação recursal; (ii) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação impugnada; (iii) saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil aptos a justificar a condenação por danos morais; e (iv) saber se o valor arbitrado a título indenizatório e o termo inicial dos juros de mora comportam alteração. III. Razões de decidir A tese recursal relativa à origem do débito em operação de crédito realizada junto ao lojista “ELETROZEMA” não foi suscitada na contestação, configurando inovação recursal vedada pelos arts. 1.013 e 1.014 do CPC, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido neste ponto. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, nos termos da Súmula 297/STJ. Cabível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança das alegações. A instituição financeira não apresentou contrato assinado ou qualquer documento apto a demonstrar a efetiva manifestação de vontade da autora para contratação do cartão de crédito, limitando-se a alegações genéricas, sem se desincumbir do ônus probatório que lhe competia. A ausência de comprovação da regularidade da contratação evidencia falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ. O dano moral decorrente de contratação fraudulenta e cobrança indevida é presumido (in re ipsa), por violar direitos da personalidade da consumidora e ultrapassar a esfera do mero aborrecimento cotidiano. O valor fixado a título de danos morais em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, conforme orientação da Súmula 54/STJ. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000113-34.2021.8.05.0075, em que figuram como apelante BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO e como apelada LUCIENE MUNIZ DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 14